Tribunal: STJ
Processo: 5004807-82.2021.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905363 - MG(2025/0123694-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCURADOR
: ANDRE ARAUJO TEIXEIRA - MG105630
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N.
282 E
), NÃO INVALIDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
356/STF
ACÓRDÃO (
E NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA N. 283/STF)
DE PROVAS (
. RAZÕES DO AGRAVO EM
SÚMULA N. 7/STJ)
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO
DO CPC E
ART. 932, INCISO III,
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial foi inadmitido na origem por múltiplos óbices:
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e
), não
356/STF
demonstração de desacerto dos fundamentos do acórdão recorrido (
e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
Súmula n. 283/STF)
.
Súmula n. 7/STJ)
2. No agravo em recurso especial, a parte recorrente não refutou, de
forma específica, nenhum dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
descumprindo o princípio da dialeticidade.
3. Aplica-se o
do Código de Processo Civil e a
art. 932, inciso III,
segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c70cf780-c81a-40b0-93f8-687e52206601

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c70cf780-c81a-40b0-93f8-687e52206601

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905363 - MG(2025/0123694-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCURADOR
: ANDRE ARAUJO TEIXEIRA - MG105630
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N.
282 E
), NÃO INVALIDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
356/STF
ACÓRDÃO (
E NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA N. 283/STF)
DE PROVAS (
. RAZÕES DO AGRAVO EM
SÚMULA N. 7/STJ)
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO
DO CPC E
ART. 932, INCISO III,
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial foi inadmitido na origem por múltiplos óbices:
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e
), não
356/STF
demonstração de desacerto dos fundamentos do acórdão recorrido (
e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
Súmula n. 283/STF)
.
Súmula n. 7/STJ)
2. No agravo em recurso especial, a parte recorrente não refutou, de
forma específica, nenhum dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
descumprindo o princípio da dialeticidade.
3. Aplica-se o
do Código de Processo Civil e a
art. 932, inciso III,
segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
VALADARES contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 2109-2111).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência da
(fls. 2123-2128).
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA55628851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: abb4099a-140e-4ddc-9152-a0a9c143f240

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 2133-2138).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
ausência de prequestionamento da tese de litispendência em razão da
(i)
identidade de causas de pedir e de pedido, se considerada a perda do objeto do ponto tido
como excedente no acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF;
o recorrente não logrou êxito em demonstrar desacerto da conclusão
(ii)
constante no acórdão, deixando a parte recorrente de cumprir o seu dever de invalidar os
fundamentos da decisão, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF;
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático probatório,
(iii)
o que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2041-2043).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
2050-2056), não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos constantes
da decisão agravada.
À luz do princípio da dialeticidade, é ônus do agravante refutar, específica e
integralmente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
não ocorreu. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
"É inviável o agravo do
in verbis:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No mesmo sentido, a decisão monocrática já havia consignado que o agravo
em recurso especial não impugnou, de forma específica, nenhum dos fundamentos da
inadmissibilidade (fls. 2109-2111), e o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo, por ausência de ataque específico aos óbices de admissibilidade
(fls. 2101-2106).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55628851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: abb4099a-140e-4ddc-9152-a0a9c143f240

É o voto.
Documento eletrônico VDA55628851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: abb4099a-140e-4ddc-9152-a0a9c143f240

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.363 / MG
Número Registro: 2025/0123694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232813311003 50048078220218130105
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCURADOR : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
PROCURADOR
ANDRE ARAUJO TEIXEIRA - MG105630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - ORDENAÇÃO DA CIDADE / PLANO DIRETOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCURADOR : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
PROCURADOR
ANDRE ARAUJO TEIXEIRA - MG105630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55916661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 4b75d410-f872-4ecb-81a3-dece43ea9f69

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 4b75d410-f872-4ecb-81a3-dece43ea9f69